Tribunal: TJDFT
Processo: 0006764-28.2017.8.07.0004
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. ESTELIONATO. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E POR APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. DESCABIMENTO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FAVORECIMENTO REAL. IMPOSSIBILIDADE. INTENÇÃO DE OBTER VANTAGEM PATRIMONIAL ILÍCITA EM PREJUÍZO ALHEIO. COMPROVAÇÃO. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Não há se falar em absolvição pelo princípio do in dubio pro reo diante de vasto conjunto que comprova o intento do réu de obter vantagem ilícita em prejuízo da vítima.

2. O dolo no delito de estelionato, tipificado no artigo 171, do Código Penal, caracteriza-se quando o agente tem intenção de obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo de outrem, induzindo-o ou mantendo-o em erro, mediante artifício, ardil, ou qualquer outro meio fraudulento.

3. No estelionato, o intento do criminoso é envolver a vítima em uma cadeia de atos que faz com que ela entregue voluntariamente a coisa. No caso, o dolo do agente de tentar enganar a vítima, ao usufruir de valores provenientes da venda de veículo roubado e adulterado, restou caracterizado, tanto pelas declarações da vítima, que realizou mais de um depósito na conta bancária do réu, quanto pelas declarações da testemunha policial, que constatou que o réu tinha registro em outras ocorrências por fatos análogos, sendo que em uma delas consta também a participação da corré.

4. Em razão da patente coautoria do réu no crime de estelionato, na forma prevista no artigo 171, caput, do Código Penal, inviável o pleito desclassificatório para o delito de favorecimento real, previsto no artigo 349, do Código Penal.

5. Recurso conhecido e desprovido.